Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-70.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002108-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), FABIO BARROS MACHADO - CPF: 869.673.201-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA FERREIRA GONÇALVES (VÍTIMA), LÁZARO JOAQUIM VIVELA (VÍTIMA), LUCAS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 709.549.911-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FERNANDES DE FREITAS - CPF: 739.230.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.927.981-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ARAUJO BARBOSA - CPF: 016.422.401-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON CARLOS FERNANDES DE FREITAS - CPF: 021.819.701-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DE ARMAS BRANCA E DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, V, VII E § 2º-A DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA – 1. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E AO ART. 312 DO CPP –

IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA –
MODUS OPERANDI
E REITERAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA – 2.
PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– 3
.
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, estiver
demonstrada a existência dos crimes e de indícios suficientes de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como a contumácia delitiva do paciente, que, além do processo que deu ensejo a este
writ,
tem condenação penal anterior e integra o polo passivo de outro processo-crime, o que, está a evidenciar que a prisão preventiva, devidamente justificada, é necessária para a garantia da ordem pública.

- A excessiva violência suportada por uma das vítimas que necessitou de internação hospitalar devido aos ferimentos sofridos durante a execução do roubo, denota
modus operandi
mais gravoso e, portanto, apto a também justificar a constrição de liberdade para a garantia da ordem pública.

2.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fábio Barros Machado
, preso preventivamente em 4.2.2021

pela suposta autoria de dois
Roubos majorados pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de armas, branca e de fogo, (art. 157, § 2º, II, V, VII E § 2º-A, do CP), em que alega coação ilegal e
aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega que:
I)
o Paciente não cometeu os crimes que lhe estão sendo atribuídos;
II
) a decisão constritiva de liberdade está desprovida de fundamentação idônea e
III)
o Paciente tem predicados favoráveis.

Com tais argumentos, o impetrante almejou, liminarmente, a revogação da custódia preventiva de
Fábio Barros Machado
, com consequente confirmação da tutela de urgência no mérito (Id. 75666484).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 79403480
.

Informações judiciais anexadas sob o Id.
79960971
.

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem, sintetizado nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id.
80931950
).

Habeas corpus
. Roubos majorados (tentado e consumado) e associação criminosa. Prisão preventiva. Alegação de ausência de indícios suficientes acerca da participação do paciente nas empreitadas criminosas. Improcedente. Via eleita imprópria para análise probatória. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de acautelar a ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Insuficiência, no caso concreto, das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021